Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745263-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 57212653) apresentada pelo agravante com requerimento de expedição de ofício ao primeiro grau com o encaminhamento do v. Acórdão que deu provimento ao recurso interposto. 2. Nada a prover em relação ao requerimento, considerando que a comunicação da decisão prolatada nos autos será encaminhada pela Secretaria após o trânsito em julgado, nos termos do art. 52 da Portaria Conjunta n. 108, de 08/11/2021, deste egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora